Tribunal: TJMT
Processo: 1005131-98.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005131-98.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GREGORY MARANA CARDOSO - CPF: 010.878.671-42 (APELANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELANTE), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), ANA LUISA PARADA NAGASHIMA - CPF: 131.116.947-47 (ADVOGADO), AMANDA VINCIS FONSECA ROCHA - CPF: 132.101.197-08 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença em Mandado de Segurança, reconheceu o adimplemento da obrigação imposta à Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II, e 924, II, do CPC. O Apelante sustenta descumprimento da decisão judicial transitada em julgado, requerendo sua nomeação e posse no cargo para o qual foi reclassificado, alegando preterição no sistema de cotas raciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da decisão judicial transitada em julgado que determinou a convocação do impetrante para as etapas subsequentes do concurso público; (ii) definir se a ausência de nomeação e posse do Apelante configura violação à coisa julgada e ao direito subjetivo ao cargo público em razão do sistema de cotas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos da coisa julgada, sendo vedada sua ampliação por interpretação extensiva ou integrativa.

4.

O título judicial formado no mandado de segurança impôs à Administração apenas o dever de reconhecer a aprovação do impetrante e convocá-lo para as fases subsequentes do certame, sem garantir, de forma direta, o direito à nomeação ou investidura no cargo.

5.

A UNEMAT comprovou o cumprimento integral da obrigação, ao reinserir o Apelante no certame e permitir sua participação nas etapas seguintes, exaurindo-se, assim, o comando judicial.

6.

A pretensão de obter nomeação e posse ultrapassa os limites fixados na decisão transitada em julgado, não sendo viável sua imposição em sede de cumprimento de sentença.

7.

Discussões acerca de eventual preterição em razão de alterações no edital ou aplicação indevida do sistema de cotas raciais envolvem matérias de fato e circunstâncias supervenientes à coisa julgada, insuscetíveis de apreciação na via estreita do cumprimento de decisão em mandado de segurança.

8.

O reconhecimento judicial da aprovação em concurso não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação, a qual permanece condicionada à ordem de classificação, existência de vaga e conveniência da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de sentença em mandado de segurança deve se limitar ao comando efetivamente constante do título judicial, sendo vedada a ampliação interpretativa.

2.

A convocação para fases subsequentes do certame, determinada judicialmente, não implica direito automático à nomeação ou posse.

3.

Alegações de preterição no sistema de cotas e modificações no edital envolvem matéria fática superveniente, insuscetível de apreciação na fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IV e VIII; CPC, arts. 487, II, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1021419-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Gregory Marana Cardoso Braga contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1005131-98.2024.8.11.0006, reconheceu como cumprida a obrigação imposta à Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, extinguindo a execução com fundamento nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao entendimento de que teria havido o adimplemento da ordem judicial anteriormente proferida.

O Apelante sustenta que a decisão transitada em julgado não se restringe a uma providência meramente declaratória ou simbólica, mas implica a reinserção efetiva do candidato no certame em condições de igualdade com os demais concorrentes.

Defende que a Administração Pública teria promovido alteração extemporânea do edital, com o objetivo de converter vagas efetivas em cadastro de reserva, reduzindo artificialmente sua posição jurídica e inviabilizando sua nomeação.

Ressalta, ainda, que a única vaga destinada ao sistema de cotas raciais foi ocupada por candidato da ampla concorrência, apesar de o Apelante ter sido o único aprovado dentro da reserva legal, configurando preterição indevida e violação ao artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal.

Afirma que tal conduta caracteriza descumprimento da ordem judicial e afronta direta aos princípios da legalidade, da isonomia e da efetividade das ações afirmativas, além de comprometer a autoridade da coisa julgada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, reconhecido o descumprimento da decisão judicial transitada em julgado e determinada à UNEMAT a imediata nomeação e posse do Apelante no cargo para o qual foi reclassificado, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento e eventual condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, caso persista a conduta considerada protelatória e esvaziadora do comando judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 303589949)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Douto Procurador Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado no relatório, Gregory Marana Cardoso Braga insurge-se contra sentença de extinção da execução com fundamento nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao entendimento de que teria havido o adimplemento da ordem judicial anteriormente proferida.

Extrai-se dos autos que Gregory Marana Cardoso Braga impetrou Mandado de Segurança, contra ato tido como ilegal, consistente na sua eliminação, pois seria matematicamente impossível atingir exatamente 50% em um total ímpar de questões (15), a menos que se admitisse nota fracionária (7,5), o que não estaria previsto no edital.

Argumentou ainda que a exigência, ao ser aplicada com arredondamento para cima (8/15 = 53,33%), viola os princípios da legalidade, razoabilidade e boa-fé.

Após o tramite regular do processo, a Magistrada singular, prolatou sentença, denegando a ordem vindicada.

Contudo, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, a sentença foi reformada para conceder a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva do voto condutor, assim grafada:

“[...] Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para conceder a segurança e determinar que a autoridade coautora reconheça a aprovação do impetrante no certame e o convoque para as próximas fases previstas do concurso. [...]” (id. 254742686 - Pág. 5)

Após o trânsito em julgado (id. 281738860 - Pág. 1), o Apelante requereu o cumprimento de sentença, alegando que a UNEMAT preencheu indevidamente vaga reservada a candidato negro com candidato da ampla concorrência, em desacordo com o edital e a Lei nº 12.990/2014. (id. 303589911).

Sustentou que faz jus à vaga na condição de cotista e pede a imediata convocação, nomeação e posse, bem como, subsidiariamente, que eventual nova avaliação étnico-racial utilize os documentos já existentes nos autos.

Após manifestação da parte contrária, a Magistrada singular prolatou sentença de extinção do processo, considerando satisfeita a obrigação, nos seguintes termos:

“[...] Sem maiores delongas, tendo em vista que a obrigação foi satisfeita e, não havendo diligências a serem realizadas
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que presente as hipóteses de isenção legal, vide art. 10 da Constituição do Estado.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe. [...]” (id. 303589941)

Contra essa sentença, Gregory Marana Cardoso Braga interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação acerca da existência, ou não, de descumprimento de decisão judicial anteriormente proferida, notadamente quanto à alegada obrigação de imediata nomeação e posse do Apelante no cargo público para o qual fora reclassificado.

Inicialmente, impende destacar que o título judicial formado no mandado de segurança delimitou, de forma expressa e objetiva, o conteúdo da obrigação imposta à Administração Pública.

Com efeito, conforme consta do acórdão que

concedeu a ordem vindicada, foi determinado tão somente, que a autoridade coatora reconhecesse a aprovação do Apelante no certame e procedesse à sua convocação para as fases subsequentes do concurso, inexistindo qualquer comando que assegurasse, de maneira direta, o direito à nomeação ou investidura no cargo.

Nesse cenário, cumpre ressaltar que o cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos da coisa julgada, sendo vedada a ampliação do conteúdo do decisum por meio de interpretação extensiva ou integrativa, sob pena de afronta à segurança jurídica e à autoridade das decisões judiciais transitadas em julgado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL – RGA/2012 . COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE PATENTE DE CORONEL E PERÍODO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO FIEL AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por militar estadual contra decisão interlocutória que, no cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou a execução à comprovação da patente de Coronel e à limitação temporal entre maio de 2012 e abril de 2013, conforme interpretação do juízo de origem a respeito dos limites do título executivo oriundo da ação coletiva nº 0016327-60 .2013.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença coletiva transitada em julgado permite a execução por militares de outras patentes e para além do período especificado, ou se a decisão exequenda impõe a fidelidade ao comando judicial restrito aos Coronéis e ao lapso temporal fixado.

III . Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, não admitindo ampliações implícitas ou analógicas.

4. A sentença coletiva exequenda limitou expressamente seus efeitos aos Coronéis da PM/BM do Estado de Mato Grosso, e ao período entre maio de 2012 e abril de 2013, conforme reiterado em decisão proferida no âmbito da própria ação coletiva.

5. A tentativa de extensão dos efeitos do título a outros militares configura violação à coisa julgada, por não integrar o comando judicial transitado em julgado, tampouco encontrar amparo legal para ampliação interpretativa em sede de cumprimento individual.

6. A natureza permanente da RGA não afasta a necessidade de estrita observância aos contornos da decisão judicial executada.

7. A decisão agravada apenas reproduz o conteúdo do título judicial, não representando inovação, mas sim interpretação conforme seus próprios limites.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, não sendo admitida sua ampliação interpretativa. 2. A exigência de comprovação da patente de Coronel e a delimitação ao período entre maio de 2012 e abril de 2013 decorrem de interpretação fiel ao título executivo judicial, cuja eficácia está restrita aos termos definidos na sentença coletiva.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10214190820258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 05/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/09/2025)

No caso concreto, verifica-se que a UNEMAT comprovou o adimplemento da obrigação nos exatos termos fixados no título judicial, promovendo a reinserção do Apelante no certame e viabilizando sua participação nas etapas subsequentes, providência que satisfaz integralmente a determinação judicial anteriormente proferida.

A pretensão recursal, ao buscar a imposição de obrigação diversa, consistente na imediata nomeação e posse, extrapola, de forma inequívoca, os limites do comando judicial exequendo, configurando verdadeira inovação em sede de cumprimento de sentença, o que não se admite no ordenamento jurídico.

Ademais, eventual discussão acerca de suposta preterição decorrente da aplicação do sistema de cotas raciais, alegada alteração superveniente do edital ou irregularidades no provimento de vagas envolve matéria fática e circunstâncias posteriores à formação da coisa julgada, cuja análise demanda dilação probatória incompatível com a estreita via do cumprimento de decisão proferida em mandado de segurança.

Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento do direito de prosseguir no certame não gera, por si só, direito subjetivo automático à nomeação, a qual permanece condicionada à ordem classificatória, à existência de vagas e às conveniências administrativas, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, inexistindo descumprimento da ordem judicial e estando devidamente comprovado o adimplemento da obrigação imposta, correta se mostra a sentença que extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Gregory Marana Cardoso Braga e mantenho inalterada a sentença combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026